Tribunal: CARF
Processo: 13784.000173/2011-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13784.000173/2011-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.508 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
CARLOS ALBERTO MONTEIRO LOBATO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
IRPF
-
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE (RRA)
Os rendimentos recebidos acumuladamente, para fins de incidência de IRPF,
devem respeitar o regime de competência, conforme decisão do STF no RE
614.406/RS.
ARTIGO 62, §2o RICARF - APLICABILIDADE
De acordo com o artigo 62,§ 2o, do RICARF, este tribunal administrativo deve
respeitar as decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos artigos 543-B e 543-C da Lei no 5.869/73, ou dos artigos 1.036
a 1.041 da Lei no 13.105/15.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13784.000173/2011-61
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.508 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13784.000173/2011-61

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida a Notificação de Lançamento de fls.
06/10, que exige crédito tributário referente ao ano-calendário de 2007, no montante de
R$ 7.856,54, sendo R$ 3.849,74, a título de imposto de renda pessoa física suplementar
(sujeito à multa de ofício), R$ 2.887,30, de multa de ofício, e R$ 1.119,50, de juros de
mora, calculados até 28/02/2011.
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 08), o procedimento
resultou na apuração da seguinte infração:
- Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica
Confrontando o valor dos Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica declarados com o
total dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em Declaração do Imposto de
Renda Retido na Fonte (Dirf), constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, no valor de R$ 21.858,69, recebidos da fonte pagadora Caixa Econômica
Federal, CNPJ no 00.360.305/0001-04. Na apuração do imposto devido, foi compensado
o Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$
655,76.
Cientificado do lançamento em 24/02/2011 (fls. 37), o interessado apresentou, em
17/03/2011, a impugnação de fls. 02/04, por meio da qual alega, em síntese, o que
segue:
1. os rendimentos em questão decorrem de ação judicial que condenou o empregador
(Instituto Nacional do Seguro Social) a pagar diferença de correção monetária dos
salários pagos em atraso, referentes ao período de 09/1994 a 12/1997, em virtude de
demissão indevida;
2. se tivessem sido pagos em época própria, tais rendimentos estariam na faixa de
isenção, não gerando imposto a pagar, não sendo justo que, por terem sido pagos
extemporaneamente, tenham que sofrer uma tributação que não sofreriam caso houvesse
sido pagos no seu devido tempo;
3. os Tribunais já têm decidido no sentido de que é ilegítima a tributação a maior gerada
por estas situações, sendo que a RFB neste ano se curvou a este entendimento;
4. portanto, é ilegítima a geração de imposto a pagar sobre os referidos rendimentos,
razão pela qual requer o cancelamento do débito fiscal reclamado e a devolução do
imposto recolhido na fonte sobre a verba em questão.
Em face do disposto no art. 6o-A, da IN RFB no 958, de 15 de julho de 2009, incluído
pela Instrução Normativa RFB n° 1.061, de 04 de agosto de 2010, o processo foi
encaminhado à Divisão/Setor/Seção de Fiscalização da DRF/VOLTA REDONDA/RJ,
que examinou as questões de fato suscitadas pelo contribuinte na impugnação,
decidindo-se pela manutenção total do lançamento, consoante o Termo Circunstanciado
e o Despacho Decisório de fls. 28/29.
Comunicado do conteúdo do termo circunstanciado e despacho decisório acima citados,
em 14/02/2014 (fls. 32/33), e, decorridos mais de trinta dias sem qualquer manifestação
do interessado, os autos foram remetidos a esta DRJ/SPO para julgamento.
Visando instruir o presente processo, foram juntados os documentos de fls. 37/39.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. TRIBUTAÇÃO.
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.508 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13784.000173/2011-61

Os rendimentos referentes a diferenças ou atualizações de salários, proventos ou
pensões, inclusive juros e correção monetária, recebidos acumuladamente, estão sujeitos
à tributação na fonte no ano-calendário do recebimento e na correspondente declaração
de ajuste anual.
Cientificado da decisão de primeira instância em 02/04/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 29/04/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando os mesmos argumentes apresentados em sede impugnatória.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Trata-se de notificação de lançamento em que se constatou omissão de
rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$21.858,69, recebidos da fonte pagadora
Caixa Econômica Federal, CNPJ no 00.360.305/0001-04. Na apuração do imposto devido, foi
compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de
R$655,76. A DRJ manteve a autuação.
Dos rendimentos recebidos acumuladamente
Em que pese o entendimento explanado no tópico anterior, trata-se de caso
rendimentos recebidos acumuladamente (RRA) e da divergência de interpretação do Fisco e dos
contribuintes, referendados pelo Judiciário, em relação a redação do artigo 12 da Lei no 7.713/98,
sepultada pela decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) no âmbito do RE 614.406/RS, já
adotada na jurisprudência deste CARF:

IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. Consoante decidido
pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-B do CPC no âmbito do RE
614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser
calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto vigentes a cada mês de
referência (regime de competência). (Acórdão no 9202-003.695 - 27/01/2016)
Para a Receita Federal do Brasil (RFB), quando, por qualquer fato,
determinada pessoa física auferia rendimentos acumuladamente, provenientes do trabalho e de
benefícios previdenciários, dentre eles a aposentadoria, em detrimento ao pagamento mensal,
maneira usual, para fins de incidência do IRPF, adotar-se-ia o regime de caixa, tributando o
montante global, independentemente da divisão do valor total pelos meses em que as parcelas
seriam devidas.
Por óbvio, os contribuintes insurgiram-se em face de tal entendimento,
acionando o Poder Judiciário que, à luz dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade,
isonomia e da capacidade contributiva, a incidência do IRPF deve considerar as datas e alíquotas
vigentes em que de fato a verba seria devida, respeitando o regime de competência, já que não se
pode transferir o ônus tributário ao contribuinte pessoa física, por exemplo, por dificuldade
financeira da fonte pagadora.
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.508 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13784.000173/2011-61

Obviamente que tais decisões, até o RE 614.406/RS, sempre foram concedidas
individualmente aos contribuintes, gerando efeito entre as partes, jamais erga omnes. Contudo,
com a decisão da Suprema Corte, cabe a este CARF aplicar a ratio decidendi ali exposada.
Sobre o tema, leciona Hiromi Higuchi:

No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto na fonte incidirá sobre o
total dos rendimentos pagos no mês, inclusive sua atualização monetária e juros (art.
640 do RIR/99). O valor das despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos
rendimentos, inclusive com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem
indenização, poderá ser deduzido para apurar a base de cálculo do imposto.
Além dos casos de pagamentos acumulados de salários de vários meses, por dificuldade
financeira da fonte pagadora, esse fato ocorre nas revisões judiciais de aluguéis
comerciais quando as diferenças mensais em litígio são depositadas à disposição da
justiça.
No caso de salários há injustiça porque a alíquota de 27,5% incidirá sobre salários
que isoladamente pagos estariam isentos do imposto. Há injustiça até na dedução
de dependentes.
O STJ vem, reiteradamente, decidindo que no cálculo do imposto incidente sobre
rendimentos pagos acumuladamente, devem ser levadas em consideração as
tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais rendimentos, nos
termos previstos no art. 521 do RIR (Decreto no 85.450/80).
A aparente antinomia desse dispositivo com o art. 12 da Lei no 7.713/88 se resolve pela
seguinte exegese: este último disciplina o momento da incidência; o outro, o modo de
calcular o imposto.
(...)
O STF declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713, de 1988, no RE
614.406/RS em repercussão geral. (grifos nossos)

A fundamentação do voto vencedor prolatado pelo Conselheiro Heitor de
Souza Lima Junior, no processo 10830.720626/201340, é precisa:

Com a devida vênia ao posicionamento esposado pela Relatora, ouso discordar no que
diz respeito à existência de vício material no lançamento e/ou de utilização de critério
jurídico equivocado, que levassem à necessidade de desconstituição integral do
lançamento, na forma proposta pelo Colegiado recorrido. Sem dúvida, reconhecese
aqui, em linha com o recorrido, que a matéria sob litígio foi objeto de análise recente
pelo STF, no âmbito do RE 614.406/RS, objeto de trânsito em julgado em 11/12/2014,
feito que teve sua repercussão geral previamente reconhecida (em 20 de outubro de
2010), obedecida assim a sistemática prevista no art. 543B do Código de Processo Civil
vigente. Obrigatória, assim, a observância, por parte dos Conselheiros deste CARF dos
ditames do Acórdão prolatado por aquela Suprema Corte em 23/10/2014, a partir de
previsão regimental contida no art. 62, §2o. do Anexo II do Regimento Interno deste
Conselho, aprovado pela Portaria MF no. 343, de 09 de junho de 2015. Reportando-me
a este último julgado vinculante, noto, porém, que, ali, se acordou, por maioria de votos,
em manter a decisão de piso do TRF4 acerca da inconstitucionalidade do art. 12 da Lei
no. 7.713, de 1988, devendo ocorrer, na forma ali determinada, a "incidência mensal
para o cálculo do imposto de renda correspondente à tabela progressiva vigente no
período mensal em que apurado o rendimento percebido a menor regime de
competência (...)", afastando-se assim o regime de caixa.
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.508 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13784.000173/2011-61

Todavia, de se ressaltar aqui também que em nenhum momento se cogita, no Acórdão,
de eventual cancelamento integral de lançamentos cuja apuração do imposto devido
tenha sido feita obedecendo o art. 12 da referida Lei no. 7.713, de 1988, notese, diploma
plenamente vigente na época em que efetuado o lançamento sob análise, o qual, ainda,
em meu entendimento, guarda, assim, plena observância ao disposto no art. 142 do
Código Tributário Nacional, não se estando destarte, diante de utilização de critério
jurídico equivocado ou vício material no lançamento efetuado.
A propósito, de se notar que os dispositivos legais que embasaram o lançamento,
constantes de efl. 21, em nenhum momento foram objeto de declaração de
inconstitucionalidade ou de decisão em sede de recurso repetitivo de caráter definitivo
que pudesse lhes afastar a aplicação ao caso in concretu.
Deflui daquela decisão da Suprema Corte, em meu entendimento, inclusive, o pleno
reconhecimento do surgimento da obrigação tributária que aqui se discute, ainda que em
montante diverso daquele apurado quando do lançamento, o qual, repita-se, obedeceu os
estritos ditames da legalidade à época da ação fiscal realizada. Da leitura do inteiro teor
do decisum do STF, é notório que, ainda que se tenha rejeitado o surgimento da
obrigação tributária somente no momento do recebimento financeiro pela pessoa física,
o que a faria mais gravosa, entende-se, ali, inequivocamente, que se mantém incólume a
obrigação tributária oriunda do recebimento dos valores acumulados pelo contribuinte
pessoa física, mas agora a ser calculada em momento pretérito, quando o contribuinte
fez jus à percepção dos rendimentos, de forma, assim, a restarem respeitados os
princípios da capacidade contributiva e isonomia.
Assim, com a devida vênia ao posicionamento esposado por alguns membros deste
Conselho, entendo que, a esta altura, ao se defender a exoneração integral do
lançamento, se estaria, inclusive, a contrariar as razões de decidir que embasam o
decisum vinculante, no qual, reitero, em nenhum momento, note-se, se cogita da
inexistência da obrigação tributária/incidência do Imposto sobre a Renda decorrente da
percepção de rendimentos tributáveis de forma acumulada.
Se, por um lado, manter-se a tributação na forma do referido art. 12 da Lei no. 7.713, de
1988, conforme decidido de forma definitiva pelo STF, violaria a isonomia no que tange
aos que receberam as verbas devidas "em dia" e ali recolheram os tributos devidos,
exonerar o lançamento por completo a esta altura significaria estabelecer tratamento
antiisonômico (também em relação aos que também receberam em dia e recolheram
devidamente seus impostos), mas em favor daqueles que foram autuados e nada
recolheram ou recolheram valores muito inferiores aos devidos, o que deve, em meu
entendimento, também se rechaçar.
Assim, diante de tais motivos, voto no sentido de dar provimento ao Recurso da
Fazenda Nacional, no sentido de determinar a retificação do montante do crédito
tributário com a aplicação tanto das tabelas progressivas como das alíquotas vigentes à
época da aquisição dos rendimentos (meses em que foram apurados os rendimentos
percebidos a menor), ou seja, de acordo com o regime de competência.
Ainda, considerando que a desconstitituição do lançamento propugnada pelo Colegiado
a quo levou ao não exame de alegações constantes do Recurso Voluntário do
Contribuinte (mais especificamente quanto à isenção alegadamente aplicável aos
rendimentos recebidos), de se retornar o feito ao Colegiado de origem, para apreciação
das demais questões constantes do Recurso Voluntário

Dito isto, de acordo com o artigo 62,§ 2o, do Anexo II, do RICARF, este
tribunal administrativo deve respeitar as decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos artigos 543-B e 543-C da Lei no 5.869/73, ou dos artigos 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105/15 (Código de Processo Civil).
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.508 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13784.000173/2011-61

Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento para que se refaça os cálculos do lançamento do IRPF mês a mês, sob regime de
competência.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 67
DF CARF MF
Original